Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728823-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR PABLO LINO LOPES AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA em favor de IGOR PABLO LINO LOPES (paciente) em face da decisão de Id Num. 28831819, p. 75, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0405506-40.2021.8.07.0015, que indeferiu o requerimento de detração do período em que o paciente ficou preso preventivamente, por se referir a processo penal diverso. Em suas razões (Id Num. 28831817), o impetrante alega que o paciente respondeu, paralelamente, a dois processos criminais, sendo que um dos fatos ocorreu em 03/07/2018 e o outro, em 2020. Argumenta que o paciente foi condenado no processo de 2018 a uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Quanto ao segundo processo, em 26/08/2021, foi deferida a concessão de medida diversa da prisão, mediante monitoramento eletrônico. Defende, assim, que deve ser reconhecido o direito à detração do período em que o paciente esteve preso preventivamente, ainda que em decorrência de processo diverso. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente, com a manutenção do monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. Tendo em vista a substituição da prisão preventiva do paciente pelo monitoramento eletrônico, em virtude da prática de suposto homicídio qualificado, na data de 26/08/2021, bem como considerando que o outro crime pelo qual foi condenado foi de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, entendo, sem entrar no mérito da questão da possibilidade da detração pleiteada, ser possível deferir em sede liminar a liberdade provisória do paciente, desde que mantido o seu monitoramento eletrônico. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino o recolhimento do mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais, em desfavor de IGOR PABLO LINO LOPES até o julgamento do mérito. Fica mantido o monitoramento eletrônico. Concedo à presente decisão força de mandado. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 01:03:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Desembargador Plantonista